Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718689-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal proposta pelo Ministério Público contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Samambaia. Inicialmente, esclarece-se que os autos se tratam de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de lesão corporal contra menor, em ambiente escolar, distribuído à 1a Vara Criminal de Samambaia. O MP requereu o declínio de competência a um dos Juizados Especiais da mesma circunscrição judiciária, contudo o pedido foi indeferido, ocasião em que se reconheceu a competência da 1a Vara Criminal de Samambaia. Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi recebido como Reclamação Criminal pelo juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia. Conforme manifestação do Ministério Público, a competência seria do Juizado Especial Criminal e o Juízo reclamado, divergindo do entendimento firmado pelo TJDFT, atribuíra a si a competência para análise do feito, contrariando a sistemática legal e jurisprudencial estabelecida, o que enseja o ajuizamento da presente Reclamação, para fins de correção da suposta desconformidade. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). No caso não há recurso específico para impugnar a referida decisão . Portanto, cabível a reclamação nos termos do art. 232 do RITJDFT. Em face do exposto, admito a reclamação. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator